Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714526-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA AGRAVADO: LUANDA PEREIRA DOS SANTOS, PAULO VINICIUS DOS SANTOS VIANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Rádio e Televisão Cv Ltda. contra a decisão que, nos autos do Processo n. 0715159-30.2024.8.07.0001, inadmitiu o Recurso Especial (Id. 238736796). Nos termos do art. 283 do Regimento Interno do TJDFT1, cabe à Presidência do TJDFT apreciar os autos e remetê-los à Corte Superior. Assim, sem adentrar na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, determino o encaminhamento dos autos à Presidência do TJDFT, nos termos do art. 283 do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator